Tribunal: STF
Processo: HC 187019
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por David de Castro, em favor de Fernando da Fonseca e Castro, contra decisão monocrática proferida por Ministra Relatora do STJ, nos autos do ARE no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1.498.085/SP. 
    O impetrante reitera questão contida no HC 185.154, de minha relatoria.
    Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus, verbis:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente